Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730805-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILTON TRINDADE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente NILTON TRINDADE SOUSA, (40 anos, nascido em 03/08/1980) que se encontra preso em face do suposto cometimento dos ilícitos previstos nos arts. art. 140, caput, e art. 147, caput, do Código Penal c/c e art. 5o inciso III da Lei 11.340/06. A autoridade impetrada é o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado com fundamento nos elementos colhidos, a gravidade das ameaças proferidas e da suposta reiteração delitiva em desfavor da vítima, sendo a prisão a única medida apta a resguardar sua integridade. A Defesa técnica então, impetrou o presente Habeas Corpus com pedido liminar, sob a alegação de que o paciente se encontra preso desde 06 de julho, e em audiência realizada no dia 16 de setembro, “relatou o interesse de residir na fazenda de seu padrasto Laurindo, em Goiás, onde trabalhava roçando as fazendas, de forma a manter maior distância da vítima, informou também não saber o endereço de cabeça, mas que atualizaria o mais rápido possível”. Sustenta que o paciente não apresenta risco que justifique sua prisão por mais de 90 dias, tampouco há fatos novos aptos a embasar a extensão da prisão provisória, instrumento de último recurso processual. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medida cautelar diversa, minorando ainda as possibilidades de infecção pelo COVID-19 daqueles acautelados nos presídios do Distrito Federal. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas pela Defesa no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/07/2021, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, pelo descumprimento de medidas protetivas fixadas nos autos da cautelar n° 0706851-95.2021.8.07.0005 (ação penal n° 0706852-80.2021.8.07.0005), em razão de pedido da ofendida quando do registro de Ocorrência Policial de injúria e ameaça. Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pedido acatado pelo Juízo, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a transmutação da natureza da prisão cautelar (Id. 29368117). Posteriormente, em decisão acostada ao Id. 29368118, foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao fundamento de que, mesmo ciente das medidas protetivas concedidas à vítima e em seu desfavor, o acusado teria ido até sua casa, chutado o portão e a ameaçado de morte. A decisão impugnada não violou o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, pois o Juízo fundamentou expressamente a necessidade da prisão preventiva de acordo com as circunstâncias do caso concreto: descumprimento de decisão judicial, em desrespeito aos comandos judiciais protetivos que apenas limitem a liberdade, restando a prisão preventiva como a única cautelar adequada. Nessa linha, não há falta de fundamentação que implique nulidade da decisão. Quanto às alegações sobre a suficiência de outras medidas diversas da prisão para o caso em tela, penso que esse pedido, igualmente, não merece acolhida, ao menos em sede liminar. A liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, o que não parece ser o caso dos autos, haja vista o suposto descumprimento das medidas protetivas pelo ofensor, que agiu em circunstâncias graves – foi à residência da ofendida, onde chutou o portão e a ameaçou de morte. Ademais, é de se registrar a ausência de urgência de deferimento mediante liminar uma vez que o paciente se encontra preso desde 06/07/2021. Por fim, entendo que ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva com fundamento na pandemia do COVID-19 pelo Juízo competente, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 24 de setembro de 2021 18:14:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator